Tribunal: TJSP
Processo: 1038987-08.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Contrato de franquia – Cobrança de multa contratual – Distrato – Cláusula proibitiva do exercício de atividade concorrente pelo período de dois anos – Anunciado descumprimento do dever de não concorrência assumido – Decreto de improcedência – Indeferimento do pedido de gratuidade processual formulado pela apelante – Recolhimento do preparo, no entanto, promovido, viabilizando o

Ementa:
Contrato de franquia – Cobrança de multa contratual – Distrato – Cláusula proibitiva do exercício de atividade concorrente pelo período de dois anos – Anunciado descumprimento do dever de não concorrência assumido – Decreto de improcedência – Indeferimento do pedido de gratuidade processual formulado pela apelante – Recolhimento do preparo, no entanto, promovido, viabilizando o conhecimento do recurso - Exame da prova - Documentos atestatórios da prática vedada – Utilização do aplicativo "Verifact", meio de coleta de provas "online" alternativo à ata notarial – Locação de "containers" comprovada - Nota fiscal atestatória da venda de vinte e cinco equipamentos – Redução do valor previsto em cláusula penal – Descabimento – Ação procedente - Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais - Apelo provido.